Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ANUNCIADO POR INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. OLX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MODUS OPERANDI CORRIQUEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO GOLPE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2.1. A alegação de culpa concorrente em sede recursal não acarreta inovação processual, pois o pedido de distribuição proporcional dos prejuízos está implícito na tese de afastamento integral da culpa, eis que quem pede o mais pode o menos (ad maiori ad minus). Precedentes.
3. Na fraude perpetrada por terceira pessoa na compra e venda de veículos anunciados em sítios eletrônicos, o comprador e o vendedor são utilizados como instrumento do golpe, permanecendo em erro durante toda a negociação em virtude de conduta artificiosa do fraudador.
4. Se não há qualquer indício de que o vendedor participou ou agiu em conluio com o intermediador golpista, não há como responsabilizá-lo ou penalizá-lo pelos danos sofridos. Culpa concorrente afastada.
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.